Tribunal: STF
Processo: ARE 1245664
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Violação dos princípios da ampla defesa e da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.